Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processual civil. Direito notarial e registral. Apelação cível. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Dúvida registral. Arrolamento averbado pelo Fisco. Verificada a necessidade de ofício da Receita Federal ou de demanda judicial apropriada para o cancelamento de cancelamento da averbação. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente dúvida registral suscitada por oficial de cartório, diante da tentativa de cancelamento de arrolamento fiscal de bens registrados em diversas matrículas imobiliárias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a presença de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar a possibilidade de cancelamento de arrolamento fiscal.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. A interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado sobre a impossibilidade do cancelamento da averbação contida no registro do imóvel por intermédio do procedimento em contexto, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. No mérito, inexiste nos autos documentação apta a demonstrar há respaldo legal para o cancelamento da averbação de arrolamento de bens fundamentada no art. 64 da Lei no 9.532/1997.
5. A Decisão Administrativa acostada aos autos não trata especificadamente sobre o cancelamento do arrolamento em evidência, o que impede o cancelamento do arrolamento de bens com fulcro no art. 17 da Resolução no 2.091/2022 da Receita Federal do Brasil.
6. A decisão administrativa que reconhece a ausência de responsabilidade fiscal do apelante quanto a tributo não supre os requisitos legais para cancelamento da averbação de arrolamento de bens.
7. Nesse contexto, descabida a exigência de cancelamento de arrolamento de bens sem que haja ofício enviado pela Receita Federal ao cartório ou determinação de processo judicial próprio.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.532/1997, art. 64, §§3o, 8o e 11; Lei 6.015/1973, arts. 203, inc. I, e 207.